Tribunal: TJMT
Processo: 1020758-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020758-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ARAUJO - CPF: 196.688.646-20 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE COMO FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por constituir fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade dos instrumentos.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, acarretando violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020758-42.2021.8.11.0041

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
, lançada

nos autos da
ação de indenização por danos morais,
proposta por
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
, que julgou parcialmente pro
cedentes
os pedidos, para
declarar a inexistência da relação jurídica
, determinar a
nulidade dos contratos
, ordenar a
liberação dos valores consignados
em favor do banco, e condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$8.000,00 (oito mil reais)
, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros SELIC deduzido o IPCA a partir da citação. Os honorários advocatícios foram arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, além das custas processuais.

Irresignado, o banco aponta que
não restou comprovado dano moral
, uma vez que a autora não teria demonstrado abalo psíquico, vexame ou qualquer violação concreta a direitos da personalidade.

Aduz, também, que teria sido vítima de fraude, tendo adotado medidas de segurança usuais, não sendo razoável impor-lhe responsabilidade por ato de terceiro.

Frisa que, caso mantida a condenação, pugna pela
redução do valor do dano moral
, afirmando que o montante fixado é desproporcional aos fatos e diverge da jurisprudência que, em casos análogos, tem reduzido condenações (Id. 315900432).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 316081368.

Regularmente intimada, a apelada apresentou
contrarrazões (Id. 31500435)
, defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a fraude restou comprovada pela prova técnica, que afastou por completo a assinatura da autora, e que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram violação grave à dignidade, gerando dano moral
in re ipsa
.

Reforça a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de cautela na análise documental, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos empréstimos consignados questionados, reconhecer a nulidade dos contratos, liberar ao banco os valores consignados judicialmente e condená-lo ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$8.000,00 (oito mil reais)
, tudo conforme delineado no
decisum
recorrido.

Após detido exame dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparo. Isso porque restou apurado, mediante perícia grafotécnica regularmente produzida (Id. 315900414), que as assinaturas constantes nos contratos de empréstimo consignado
não foram lançadas pelo punho da autora
, circunstância expressamente atestada pelo
expert
judicial em laudo técnico minucioso, desprovido de vícios formais, elaborado com rigor metodológico e coerente com o conjunto probatório, confira-se:

Diante desse quadro, mostra-se inequívoca a
inexistência de relação jurídica válida
entre as partes, pois a própria essência contratual, manifestação de vontade válida, encontra-se ausente.

Em casos como estes, a jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara de Direito Privado se orienta que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de
fraude praticada por terceiros
, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo irrelevante a prova de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE IDENTIFICADA POR
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual relativo ao empréstimo consignado no 3318949801-0003, declarou a nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, determinou a devolução dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A prova pericial
grafotécnica
concluiu pela falsidade das assinaturas constantes no contrato impugnado, afastando a alegação da instituição financeira de que houve consentimento da autora na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo foi regularmente celebrada; (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados com base em contrato fraudulento; e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A
perícia

grafotécnica
, de caráter técnico e imparcial, constatou que as assinaturas constantes do contrato não foram apostas pela autora, o que afasta a validade do negócio jurídico.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a prova de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando configurada má-fé ou falha na prestação do serviço, conforme o Tema 929/STJ, aplicando-se a devolução simples aos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro aos posteriores.

A conduta da instituição financeira ensejou dano extrapatrimonial, dado o abalo decorrente do comprometimento de verba alimentar, sendo devida a indenização por dano moral.

O valor de R$8.000,00 fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que não tenha concorrido diretamente para o evento danoso. 2. A constatação pericial da falsidade da assinatura afasta a validade do contrato. 3. É devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30.03.2021. 4. A contratação fraudulenta de empréstimo com desconto em benefício previdenciário gera dano moral indenizável."
(N.U 1030323-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de
perícia

grafotécnica
conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.”
(N.U 1001851-87.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A ausência de prova inequívoca da contratação, especialmente quando baseada exclusivamente em registros eletrônicos unilaterais e sem manifestação expressa da consumidora, impossibilita o reconhecimento da validade do contrato, impondo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, caracteriza dano moral in re ipsa, por ofender a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A comprovação de que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, sem impugnação específica, autoriza o afastamento da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da existência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

O ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, porquanto em consonância com os critérios do art. 85, §2o do CPC, sendo devidos ainda os honorários recursais na forma do §11 do mesmo artigo.”
(N.U 1005558-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Não se pode olvidar que a autora é pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria, encontrando-se em condição de hipervulnerabilidade no mercado de consumo. A indevida celebração de empréstimos fraudulentos, com créditos lançados em sua conta sem autorização, somada à concreta iminência de descontos em seu benefício previdenciário, revela lesão que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, comprometendo sua tranquilidade e segurança jurídica.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, decorrendo da própria conduta ilícita — dano
in re ipsa
, segundo reiterada orientação do STJ, especialmente em casos de empréstimos consignados não contratados.

A alegação recursal de que a instituição financeira também seria vítima da fraude não é suficiente para afastar sua responsabilidade civil. A legislação consumerista atribui ao fornecedor o dever de adotar mecanismos eficientes de verificação da autenticidade documental e de mitigação de riscos inerentes ao serviço prestado, o que não ocorreu. A diligência mínima, que se espera de qualquer instituição financeira de grande porte, não foi observada, conforme demonstrado pelo laudo pericial ao identificar a falsidade das assinaturas.

No que tange ao valor fixado a título de danos morais (R$8.000,00), não se evidencia qualquer desproporção. O montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a condição econômica das partes, reflete a gravidade da conduta e preserva o caráter pedagógico da condenação, evitando a repetição de práticas negligentes no âmbito bancário. A quantia não se mostra excessiva e alinha-se aos parâmetros desta Câmara em casos análogos, inexistindo motivo para redução.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de comprovação de abalo moral específico, uma vez que a própria contratação fraudulenta de empréstimos consignados sobre benefícios previdenciários constitui evento apto a gerar angústia, insegurança e sofrimento à vítima, especialmente considerando a idade e vulnerabilidade da autora. A prova do dano, portanto, prescinde de demonstração de prejuízo concreto, pois é inerente ao próprio ato ilícito.

A sentença, pois, examinou com precisão o conjunto probatório, aplicou corretamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e fixou adequadamente a reparação moral devida, não comportando reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026